Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702974-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDIANE THOMAZIA VIANA AGUIAR RECORRIDO: DERCIO GUEDES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. INDÍCIO DE PROVA. CONVICÇÃO DO JUÍZO. VEROSSIMILHANÇA. PRESENÇA. DOAÇÃO. DECLARAÇÃO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. 1. Para a propositura de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, basta prova documental que demonstre a verossimilhança do alegado, correndo a ação em cognição exauriente no caso de oferecimento de embargos, nos termos do § 1o do art. 703 da Lei Processual. 2. Tendo o autor se desincumbindo do seu ônus da prova ao demonstrar os fatos ora alegados, mas a ré não ter comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mister se faz julgar procedente o pedido deduzido na inicial. 3. No contrato de mútuo de dinheiro sem fins econômicos, no âmbito de relação pessoal, não comercial, não há se presumir a incidência de juros remuneratórios, nos termos do art. 591 do CC. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 371, 372, inciso II, 489, §1o, inciso IV, 702, § 1o, todos do Código de Processo Civil, 586, 587 e 840, do Código Civil, sustentando, em apertada síntese, que a turma julgadora deixou de apreciar a totalidade da prova carreada para os autos, subtraindo-se, assim, de enfrentar argumentos deduzidos e que teriam, no seu entender, o condão de infirmar a conclusão estabelecida. Argumenta que colacionou prova documental hábil para a rejeição da tese autoral, mas que o colegiado deixou de atribuir-lhe o valor devido, bem assim, que o reconhecimento do instituto da transação implicou distorção da tese jurídica esposada em contraditório. Noutro giro, defende a inexistência de contrato de mútuo entre as partes. Por fim, conquanto tenha a recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior, quanto à valoração da prova, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador . II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 371, 372, inciso II, 702, § 1o, todos do Código de Processo Civil, 586, 587 e 840, do Código Civil, bem como em relação ao suscitado dissenso jurisprudencial, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que “O autor se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do inc. I do art. 373 do CPC; contudo, a ré não logrou demonstrar os reais motivos pelos quais os valores por si própria declarados como empréstimo teriam sido objeto de doação, anulável, nos termos do art. 550 do CC” (ID 17451651 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020. Ademais, ainda no tocante ao recurso especial, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não mereceria transitar, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029